Tribunal: TJSP
Processo: 1015374-61.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Serviços educacionais prestados à filha do apelante. Alegação de que somente a genitora da menor figurou no contrato de prestação de serviços educacionais, ensejando a ilegitimidade do apelante. Impossibilidade de acolhimento da tese. O ordenamento jurídico vigente impõe a ambos os genitores a responsabilidade pela educação dos filhos. Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.